Tribunal: TJSP
Processo: 2130030-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENHORABILIDADE - Desbloqueio de valores em conta dos devedores - Insurgência do credor - Parte dos valores inferiores a quarenta salários mínimos e parte referente a proventos de aposentadoria - Inteligência do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido, com determinação para o levantamento da penhora

Ementa:

PENHORABILIDADE - Desbloqueio de valores em conta dos devedores - Insurgência do credor - Parte dos valores inferiores a quarenta salários mínimos e parte referente a proventos de aposentadoria - Inteligência do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido, com determinação para o levantamento da penhora que recaiu sobre o dinheiro e desbloqueio das importâncias constritas, em prol dos agravados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2130030-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados LEOTECH EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
EPP e JOSÉ LUIS SCOGNALIGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130030-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22206 - Santa Bárbara D'Oeste - MCC 2
Voto no 22206
Agravo de Instrumento no 2130030-94.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Leotech Equipamentos Hidráulicos Ltda. EPP. e outro
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
PENHORABILIDADE - Desbloqueio de valores em conta dos
devedores - Insurgência do credor - Parte dos valores inferiores a
quarenta salários mínimos e parte referente a proventos de
aposentadoria - Inteligência do disposto no artigo 833, incisos IV e
X, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida -
Agravo de instrumento desprovido, com determinação para o
levantamento da penhora que recaiu sobre o dinheiro e
desbloqueio das importâncias constritas, em prol dos agravados.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fl. 87 da
origem, que deferiu o desbloqueio da verba constrita mediante o sistema Bacenjud, no
importe de R$7.088,37, junto a Caixa Econômica Federal, que se encontram depositadas
em conta poupança e inferiores a 40 salários mínimos, porquanto comprovado por
extrato juntado aos autos a fl. 86 da origem, a teor do inciso X do artigo 833 do Código
de Processo Civil.
Inconformada, a parte recorrente pretende a alteração do decisum. Aduz o
banco que a penhora sobre os valores depositados em conta poupança comportam
exceção, quando utilizada como verdadeira conta corrente, sendo possível sua
constrição. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que sejam
penhorados os montantes que se encontram depositados em conta poupança dos
agravados por comportar exceção à impenhorabilidade ou, caso contrário,
subsidiariamente, sejam penhorados 30% (trinta por cento) da referida importância.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que foram desbloqueados em conta poupança do recorrido
José Luis Scognamiglio o valor de R$7.088,38, junto à Caixa Econômica Federal e
bloqueada a importância de R$1.417,13, em sua conta corrente, onde percebe proventos
de aposentadoria, junto ao Banco do Brasil S.A, consoante se verifica às fls. 71/81 dos
autos de origem. Foi ainda bloqueado o valor correspondente à R$2,90, pertencente à
empresa Leotech Apoio Administrativo Eireli, junto à CCR Plant Cana Reg. Capivari

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130030-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22206 - Santa Bárbara D'Oeste - MCC 3
(fls. 89/91 - origem).
A jurisprudência atual do STJ não faz distinção quanto ao dinheiro no
montante de até quarenta salários mínimos se encontrar ou não em caderneta de
poupança:
"A quantia aplicada em caderneta de poupança, mesmo que decorrente de
sobra dos proventos de aposentadoria, somente possui natureza alimentar, para efeito de
impenhorabilidade, quando não exceder ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1537626/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017);
“Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta
e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve
penhoradas as quantias depositadas em sua conta corrente em virtude de
desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa
aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a
dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese
concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança
Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores
constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário
ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40
(quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Referidos valores podem estar depositados
em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie,
mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. Recurso
ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, j. 15/12/2016, DJe 08/02/2017);
“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja
aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta corrente,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe
04/09/2015);
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). Recurso
especial parcialmente provido" (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, 2a SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014);
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma,
Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130030-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22206 - Santa Bárbara D'Oeste - MCC 4
"A regra de impenhorabilidade absoluta, prevista no art. 649, inciso IV, do
CPC, visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de
"vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal,(...)" em virtude da natureza alimentar de referidas
verbas. Por outro lado, nos termos do inciso X do mesmo dispositivo legal, com a
redação dada pela Lei no 11.382, de 2006, o saldo de poupança somente não será objeto
de penhora até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim é que, ainda que
percebidos a título remuneratório, ao serem depositados em aplicações financeiras como
a poupança, referidos valores perdem a natureza alimentar, afastando a regra da
impenhorabilidade. Precedentes. Na hipótese dos autos, foi mantida a decisão que deu
parcial provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora em relação ao
valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta de
poupança. Consectariamente, tendo em vista que as instâncias ordinárias, com ampla
cognição fático-probatória, entenderam por aplicar o disposto no art. 649, inciso X, do
CPC para resguardar apenas a impenhorabilidade do valor correspondente a 40
(quarenta) salários mínimos, rever tal posicionamento para se concluir acerca da
natureza alimentar da importância excedente a referido limite encontra-se obstada pela
incidência da Súmula no 7/STJ" (AgRg no REsp 1154989/MS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 09/10/2012).
Logo, inadmissível a penhora de valores depositados em conta dos
devedores de saldo inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X, do
Código de Processo Civil).
No que toca aos proventos de aposentadoria, este se dá no importe de
R$1.940,35, conforme histórico de crédito do INSS, referente ao mês de fevereiro de
2020 e extrato bancário, datado de 13.04.2020, apresentados às fls. 79 e 81 da origem.
Tem-se ainda, retratar a espécie de remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade, mesmo porque não se vislumbra presente qualquer elemento a
justificar excepcionalidade à norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, que comporta interpretação restritiva, conforme entendimento que vem
se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C
do CPC/73, esta Corte decidiu que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas
contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com
a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente
impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal'" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). Agravo interno
conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130030-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22206 - Santa Bárbara D'Oeste - MCC 5
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a TURMA, j. em 20/09/2016, DJe 28/09/2016);
“O Tribunal de origem consignou que "não existe qualquer óbice a impedir
a penhora de 30% da verba mantida em conta corrente, ainda que proveniente do salário
do devedor" (fl. 50, e-STJ). Todavia, observa-se que os valores depositados na conta
corrente do ora insurgente são provenientes de crédito de aposentadoria, ou seja, esta
renda constitui sua verba alimentar e provê seu sustento. A Primeira Seção, ao julgar o
REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos
recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou
consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do
Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a
redação dada pela Lei 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis
"os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal". Recurso Especial provido para cassar a decisão
que determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente,
considerando-se as circunstâncias do caso concreto” (REsp 1495235/DF, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 16/12/2014);
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(Tema 425) - A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não
pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela
Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios
e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1a SEÇÃO, j.
24/11/2010, DJe 03/12/2010).
Nesta toada, o valor de até quarenta salários mínimos é impenhorável, assim
como as verbas decorrentes de proventos de aposentadoria.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento e
determina-se o levantamento da penhora e o desbloqueio de todos os valores constritos
nos autos em prol dos agravados.
MENDES PEREIRA
Relator